Tribunal: TJDFT
Processo: 0714440-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REQUERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO LÓGICA.
1. A insurgência contra o indeferimento do pedido de concessão de medidas atípicas está obstada pela preclusão lógica devido ao comportamento contraditório, haja vista o pleito de retorno dos autos ao arquivo provisório formulado posteriormente à decisão.
2. Agravo interno não provido.